Tribunal: TJPA
Processo: 0801796-31.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801796-31.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ROSELITA MONTEIRO DA SILVA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA ANTECIPADA.
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MANTIDA.
ASTREINTES
.
PERIODICIDADE DIÁRIA VIOLA À RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO PARA PERIODICIDADE MENSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. E
m relação à suspensão dos descontos na conta da Agravada, entendo que a liminar deve ser mantida neste ponto, pois o Banco Agravante não juntou aos autos cópia do contrato de empréstimo supostamente assinado pela consumidora nem qualquer outro comprovante da contratação. L
ogo, há probabilidade de ocorrência da fraude suscitada pela Recorrida, capaz de justificar a concessão da tutela provisória concedida em primeiro grau.

2. No que se refere às
astreintes
, o
quantum
de R$ 1.000,00 (um mil reais) fixado pelo juízo originário se mostra ponderado e em conformidade com os parâmetros legais. Contudo, a periodicidade diária imposta judicialmente foge à razoabilidade quando a confrontamos com a periodicidade mensal relativa ao desconto do empréstimo consignado ora discutido.

3. Reforma da decisão agravada somente no ponto que se refere à periodicidade das
astreintes
, que deverão incidir por desconto mensal efetuado na conta da Agravada em descumprimento da ordem judicial de suspensão.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S.A. em face de decisão proferida pelo juízo da 1ª vara cível e empresarial de Benevides, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais (Proc. n° 0800490-61.2019.8.14.0097), movida por ROSELITA MONTEIRO DA SILVA E SILVA.

O juízo
a quo
assim decidiu:

DESTA FEITA, com amparo das exigências contidas nos arts. 294, 296, 298 e 300, e § 2º, do NCPC, DEFIRO a antecipação da tutela jurisdicional para que seja suspensa imediatamente a cobrança indevida do valor equivalente à de R$ 15,03 (quinze reais e três centavos) consignado do benefício previdenciário do Requerente em favor da parte Requerida referente ao contrato número 197646336, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento da ordem. Concedo de logo a inversão do ônus da prova nos termos do art 6º, VIII, CDC.

Insurgindo-se contra o
decisum
, o Banco Agravante alega resumidamente, em suas razões (ID 2807421), que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide tendo em vista a cessão do crédito ao Banco Itaú Consignado S.A., bem como aduz que o arbitramento de multa diária é desnecessário e irrazoável em razão da periodicidade e do valor excessivo. Logo, pleiteia o afastamento da imposição da multa ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

Coube-me o processo por distribuição.

Em decisão inicial (ID 2910355), foi indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado ao recurso.

A parte contrária não apresentou contrarrazões (ID 3591115).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 08 de novembro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço o Agravo de Instrumento e passo a sua análise.

2. Razões recursais:

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão
a quo
que concedeu tutela de urgência determinando que o Banco Agravante suspenda os efeitos do contrato de
empréstimo consignado no benefício previdenciário da Agravada, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento.

O Recorrente pede a reforma do
decisum,
alegando sua ilegitimidade passiva e
a
onerosidade excessiva das
astreintes
.

Compulsando os autos, estou convencido de que assiste parcial razão à instituição bancária. Explico.

Primeiramente, ao analisar a petição inicial da Autora/Agravada, vejo que carece de veracidade a alegação do Réu/Agravante de que os descontos vêm sendo feitos por outro banco. Na peça, é ao Banco BMG que a Recorrida imputa os fatos expostos na demanda.

Outrossim, para que eventual cessão de crédito tenha eficácia contra o devedor, faz-se necessária a sua notificação, conforme determina o artigo 290 do Código Civil. Porém, a comunicação da suposta devedora não foi demonstrada pelo Recorrente no caso concreto.

Em relação à suspensão dos descontos na conta da Agravada, entendo que a decisão liminar deve ser mantida neste ponto, pois o Banco Agravante não juntou aos autos cópia do contrato de empréstimo supostamente assinado pela consumidora nem qualquer outro comprovante da contratação. Por esse motivo
, há probabilidade de ocorrência da fraude suscitada pela Recorrida, capaz de justificar a concessão da tutela provisória concedida em primeiro grau.

Entretanto, quanto à multa por descumprimento, entendo haver onerosidade excessiva na periodicidade diária imposta judicialmente, ensejando possível dano de difícil/impossível reparação ao Recorrente, além de enriquecimento ilícito da parte agravada, eventualmente beneficiada.

Sabe-se que as
astreintes
devem ser fixadas em valor relevante, porém sem exacerbar o razoável e o proporcional, considerando o contexto fático do processo, a fim de compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado.

A meu ver, o
quantum
de R$ 1.000,00 (um mil reais) fixado pelo juízo originário se mostra ponderado e em conformidade com os parâmetros legais
[1]
.
Contudo, a periodicidade
diária
imposta judicialmente foge à razoabilidade quando a confrontamos com a periodicidade
mensal
relativa ao desconto do empréstimo consignado ora discutido.

Portanto, a decisão agravada merece reforma somente no ponto que se refere à periodicidade das
astreintes
,
que deverão incidir por mês de descumprimento (ou seja, por desconto mensal efetuado na conta da Agravada em descumprimento da ordem judicial de suspensão) e não por dia
.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, decido conhecer o presente Agravo de Instrumento, DANDO-LHE PARCIAL P
ROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida somente na parte relativa à periodicidade das
astreintes
, a fim de que
incidam por desconto mensal efetuado em descumprimento da ordem judicial, mantendo-a em seus demais termos.

É o voto.

Belém, 30 de novembro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS DURANTE SEQUESTRO "RELÂMPAGO". TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. QUESTIONAMENTO A RESPEITO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E DO VALOR DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. EM RELAÇÃO AO PRAZO, ESTABELECE O ARTIGO 218, § 3º, DO NCPC, QUE, INEXISTINDO PRECEITO LEGAL OU PRAZO DETERMINADO PELO JUIZ, ESTE SERÁ DE CINCO DIAS, O QUE, NO CASO CONCRETO, SE REVELA SUFICIENTE PARA O CUMPRIMENTO DA TUTELA. NO QUE SE REFERE À MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO, ENTENDE-SE QUE O VALOR FIXADO NÃO DEVE SER REDUZIDO. COMO CEDIÇO, A MULTA É MEIO APTO A ESTIMULAR O DEVEDOR AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA, SERVINDO PARA INIBIR CONDUTAS DIRIGIDAS AO DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE DECISÕES JUDICIAIS. NO CASO EM TELA,
AS MULTAS FIXADAS (SUSPENSÃO DA COBRANÇA E ABSTENÇÃO DA INCLUSÃO EM APONTE RESTRITIVOS DIÁRIA), ARBITRADAS EM R$ 500,00 E R$ 1.000,00 MOSTRAM-SE EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, CONSIDERANDO-SE OS BENS QUE ENVOLVEM A QUESTÃO, BASTANDO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PARA QUE A SANÇÃO NÃO INCIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00075767820198190000, Relator: Des(a). ODETE KNAACK DE SOUZA, Data de Julgamento: 02/04/2019, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Belém, 30/11/2021